Tribunal: TJPA
Processo: 0001972-23.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10307 - Revisão Geral Anual (Mora do Executivo - inciso X
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001972-23.2012.8.14.0065

APELANTE: ANELY DE ARAUJO FREITAS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DE 22,45%. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA MANTIDA.

As Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indiretas. Portanto, não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro reajuste, e nessa condição alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

Não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia - Súmula Vinculante nº 37
.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, por unanimidade, conhecer e negar

provimento ao recurso de apelação para confirmar a sentença nos termos do voto da Relatora. 08ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 21.03.2022 a 28.03.2022.

Belém/PA, 28 de março de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO Nº 0001972-23.2012.8.14.0065

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ANELY DE ARAÚJO FREITAS

ADVOGADA: NAYARA CRISTINA MELO ARAÚJO (OAB/PA 15.629) e OUTRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOBSON PEREIRA

APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADORA AUTÁRQUICA: MILENE CARDOSO FERREIRA (OAB/PA 9.943)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA DE LIMA

RELATÓRIO

Recurso de apelação interposto contra sentença terminativa declarando impossibilidade jurídica do pedido visando incorporação do percentual de 22,45%, previsto pelo Decreto 0711, de 25 de outubro de 1995 considerando o teor da Súmula Vinculante 37 do STF.

Em brevíssima síntese, a apelante alegou que as condições da ação se faziam presentes ao contrário do que entendeu o juízo singular. Requereu o provimento do apelo para reformar a sentença.

Recurso recebido no duplo efeito. Contrarrazões pelo Estado do Pará e pelo IGEPREV.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

Adianto se tratar de controvérsia amplamente debatida nesta Corte.

No que concerne à remuneração dos servidores públicos os institutos do reajuste e da revisão geral não se confundem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.599/DF, deixou clara a distinção conceitual entre o reajuste e a revisão geral. Colhe-se do voto proferido pelo Ministro Carlos Britto os precisos fundamentos. Confira-se:

Senhora Presidente, essa ADI é providencial, porque é uma oportunidade que temos usarei de uma metáfora - de colocar em "pratos limpos" esse tormentoso tema da remuneração dos servidores por efeito, sobretudo, de emendas sucessivas da Constituição, nos levando, por vezes, a perplexidades, até a aparentes paradoxos na Constituição. O eminente Relator afastou esses paradoxos muito bem-secundados pela Ministra Cármen Lúcia.

Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos.
Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de Índices e datas absolutamente uniformes, iguais
; ou,
não sendo revisão, será reajuste - que eu tenho como sinônimo de aumento
.
Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento
.
Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento
. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem a ver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.

Fica evidente que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indiretas. Portanto, não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro reajuste, e nessa condição alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

Incide no caso sob análise a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Cumpre oportunamente consignar que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995. Neste sentido transcrevo a ementa do aludido julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESCIS
O DE AC
Ó
RD
O QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESS
Á
RIO MANTEVE A SENTEN
Ç
A QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINC
Í
PIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITU
Í
DOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENS
O DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL N
º
711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERAT
Ó
RIO OUTORGADO PELO DECRETO N
º
2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POL
Í
CIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO
. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇ
O E ILEGITIMIDADE ATIVA DO R
É
U PARA PROPOSITURA DA A
Ç
O PRINCIPAL REJEITADAS. QUEST
O DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEI
Ç
O DA REAPRECIA
Ç
O DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇ
O LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXIST
Ê
NCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. S
Ú
MULA 339 STF E S
Ú
MULA VINCULANTE N
º
37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JU
Í
ZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JU
Í
ZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECIS
O POR MAIORIA.

1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.
Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3.
QUEST
O DE ORDEM

QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇ
O DE ENTENDIMENTO E REDISCUSS
O DAS PRELIMINARES EM RAZ
O DO INCIDENTE DE AMPLIA
Ç
O DE COLEGIALIDADE.
A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF, convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015
.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6.
Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ
.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria
.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº 0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Belém, 28 de março de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/03/2022